Tribunal: STF
Processo: ARE 1459401
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ELEIÇÕES 2020. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. DELITO DE CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. QUEBRA DE SIGILO. DADOS TELEMÁTICOS. DECISÃO JUDICIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTOS. ART. 93, INC. IX, DA CRFB. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário movido contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ELEIÇÕES 2020. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. DELITO DE CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. QUEBRA DE SIGILO. DADOS TELEMÁTICOS. DECISÃO JUDICIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTOS. ART. 93, IX, DA CF/88. OFENSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. No decisum monocrático, negou-se seguimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto contra aresto do TRE/CE, no qual se manteve ordem de quebra de sigilo telemático de aparelho celular do agravante, acusado da prática dos crimes de desobediência (art. 330 do Código Penal) e de corrupção eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral) no contexto das Eleições 2020 em Barro/CE. 



    2. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a exigência de fundamentação das decisões judiciais, prevista no art. 93, IX, da CF/88, impõe que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento, ainda que de forma sucinta. 



    3. Na espécie, o agravante foi preso em flagrante no dia do pleito de 2020 porque, durante fiscalização para apurar possíveis delitos eleitorais, ele desrespeitou ordem da polícia para que parasse o veículo que conduzia, empreendendo tentativa de fuga. Após perseguição, os policiais o interceptaram e apreenderam três títulos eleitorais, a quantia de R$ 215,00 em espécie e santinhos de propaganda eleitoral, encontrados no interior do automóvel, além de um aparelho celular que estava em seu poder. 



    4. Diante desse contexto, o magistrado autorizou a quebra de sigilo dos dados telemáticos, tendo em vista, em suma, “a possibilidade de o(s) autor(es) dos fatos criminosos em investigação ter(em) se utilizado do aparelho telefônico supramencionado para o possível cometimento de delitos nesta 92ª Zona Eleitoral, relacionados às eleições municipais de 2020”. 



    5. A permissão para excepcionar a garantia ao sigilo telemático, no caso, teve amparo em elementos concretos e aptos ao deferimento da medida invasiva da privacidade, não havendo falar, desse modo, em desrespeito ao disposto no art. 93, IX, da CF/88. 



    6. No caso, não há falar em acréscimo indevido de fundamentos ao decisum atacado, em contrariedade à jurisprudência do STJ. Toda decisão judicial há que ser compreendida dentro do contexto em que se insere, tanto que o próprio agravante trouxe aos autos as circunstâncias em que ocorreu a sua prisão e foi apreendido o aparelho telefônico alvo da medida invasiva de privacidade, sem as quais nem sequer seria possível compreender a controvérsia. 



    7. Por fim, no que se refere às supostas ilegalidades ocorridas na prisão de terceiros – quais sejam, os eleitores envolvidos no crime de corrupção eleitoral em investigação –, cuida-se de matéria que não atinge, de forma direta, a esfera jurídica do agravante. De todo modo, ainda que as alegadas ilicitudes possam, reflexamente, influenciar eventual juízo condenatório contra ele, o enfrentamento do tema demandaria aprofundada incursão fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus. 



    8. Agravo interno a que se nega provimento.” (e-doc. 16, p. 2-3).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega ofensa ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Afirma que “inexiste no ato decisório um relatório mínimo dos fatos e muito menos uma fundamentação razoável da necessidade concreta de afastamento do sigilo telemático” (e-doc. 18, p. 9). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    3. O presente agravo não merece provimento, uma vez que a decisão de inadmissibilidade proferida pela Presidência do Tribunal Superior Eleitoral ajusta-se à jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que “é incognoscível recurso extraordinário que careça de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral” (AI nº 847.730-SPAgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 21/03/2012, p. 16/04/2012). 



    4. Ademais, no âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878- AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017).



    5. Nesse aspecto, não apresentada a preliminar formal de repercussão geral, não possuindo a petição de recurso extraordinário quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo, de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, do CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso. 



    6. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator